Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. GENITORA QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS. FILHA MENOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA E DA GENITORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I - O art. 117, III, da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao do reeducando com filho menor ou deficiente quando no cumprimento de pena em regime aberto.

II - A jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais, em que fique demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados aos filhos.

III - Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente, quando não demonstrado que a sua presença seja imprescindível ao bom estado de saúde e segurança da genitora nem aos cuidados da filha menor, as quais não se encontram em situação de vulnerabilidade.

IV - Recurso conhecido e não provido.